Tribunal: TJES
Processo: 5006325-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006325-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EDENILTON MARTINS DUTRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS. SEGURO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais em financiamento veicular, reconheceu abusividade em tarifas e seguro prestamista, e condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar a validade da cobrança de tarifas de avaliação do bem, serviços de terceiros e registro do contrato;
(ii) examinar a legalidade da contratação do seguro prestamista;
(iii) analisar a validade da taxa de juros pactuada;
(iv) discutir a incidência da repetição do indébito em dobro;
(v) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
4. A cobrança do seguro prestamista é inválida por configurar venda casada, uma vez que não se demonstrou a possibilidade de livre escolha do consumidor.
5. É válida a cobrança da tarifa de registro do contrato, comprovada mediante apresentação do CRLV com anotação de gravame.
6. A taxa de juros pactuada (16,42% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (24,85% a.a.), não havendo abusividade.
7. A repetição do indébito em dobro exige má-fé, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, inexistente no caso.
8. Redução dos honorários advocatícios de 20% para 15%, em razão da baixa complexidade da demanda e da inexistência de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É inválida a cobrança de tarifas e encargos acessórios cuja efetiva prestação do serviço não seja comprovada, sendo válida a cláusula que prevê o registro do contrato quando este for demonstrado documentalmente.""

“
A contratação de seguro prestamista imposta pelo fornecedor configura prática abusiva, salvo prova de possibilidade de escolha pelo consumidor.”

“
A pactuação de juros abaixo da média de mercado não configura abusividade.”

“
A devolução em dobro de valores pagos indevidamente antes de 30-03-2021 exige demonstração de má-fé do fornecedor, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS”

“
A fixação de honorários deve considerar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, podendo ser reduzida em atenção ao princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, AgInt no AREsp 2.444.468/RS, j. 04.03.2024;

TJES, Ap. Cív. 0028510-55.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 20.03.2025;

TJES, Edcl na Ap. Cív. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006325-25.2021.8.08.0048.

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: EDENILTON MARTINS DUTRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – nos autos da “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” proposta contra o apelante por Edenilton Martins Dutra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para “declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente a serviços de registro de contrato e de avaliação do bem, seguro, serviços de terceiros e juros remuneratórios, previstas no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor” e julgou procedente “o pedido de repetição de indébito e, via de consequência” condenou “a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo”.

Em face da sucumbência recíproca, condenou “a parte ré ao pagamento das custas processuais na proporção de 60% (sessenta por cento) e honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo em 20% sobre o valor da causa, e... o autor ao pagamento das custas processuais na proporção de 40% (quarenta por cento) e honorários advocatícios ao patrono do réu, que fixo em 20% sobre o valor da causa”

Nas razões do recurso, o apelante alegou, em síntese, que: 1) com relação às tarifas de avaliação do bem, serviços de terceiros e de registro de contrato “há de se reconhecer que a pactuação expressa das tarifas questionadas, com a menção de seu valor no contrato atende mais ao princípio da clara informação ao consumidor do que sua cobrança embutida na taxa de juros remuneratórios, posto que se o custo dos serviços bancários devesse integrar obrigatoriamente a taxa de juros remuneratórios, todos os tomadores de empréstimo pagariam pela generalidade dos serviços, independentemente de utilização”; 2) “o consumidor poderia ter assinalado a opção ‘não’. Ou seja, a contratação do seguro prestamista afigurou-se como uma opção escolhida pelo consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada que venha a macular o negócio jurídico”; 3) “A tarifa de cobrança da Tarifa Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens recebidos em garantia (TAB), em conformidade com a Resolução nº 3.518 CMN, de 06/12/2007, revogada pela Resolução nº 3919, de 25/11/2010”; 4) “quanto ao registro de contrato, esclareça-se aqui que ele é uma exigência dos Detrans de todos os estados, determinado pela Resolução 320 do Cotran”; 5) “a taxa de juros pactuada não ultrapassa 1,5 vezes a taxa média de mercado do BACEN” e não é abusiva; 6) “não há conduta ilícita, a fim de ensejar devolução de valores nos termos do artigo 42 do CDC”; 7) “o D. Magistrado de primeira instância não agiu com o costumeiro acerto também ao condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% do valor atualizado da causa que, já que, levando-se em conta que os trabalhos realizados e o valor da condenação ofertado à parte demandante, não despenderam de esforço, sem qualquer menosprezo aos trabalhos até então realizados.”

Requereu o provimento do recurso “para reformar integralmente a r. sentença, nos termos da fundamentação, ora explanada, conforme foi devidamente fundamentado, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.”

O
recurso deve ser parcialmente provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido de atestar a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso,
a cobrança da tarifa inerente à avaliação do bem é
abusiv
a,
uma vez que
o recorrente não comprovou que o bem, dado como garantia no contrato fiduciário, foi de fato avaliado, havendo somente previsão contratual
(
id 10019257
–
item
D2
)
.

Este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de cadastro é legítima, desde que prevista em normativos oficiais e sem abusividade no quantum.
6. A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço.
7. A tarifa de avaliação de bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente realizado e o valor cobrado não configure onerosidade excessiva”. (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20/03/2025). O destaque em negrito é de minha autoria.

Também n
ão merece acolhida a
alegação de que
a cobrança de seguro
(prestamista)
é
válida
, devendo ser aplicado o Tema 972
do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Meu, o destaque em negrito. No caso, o apelante
não demonstrou que o consumidor pudesse contratar seguro com seguradora diversa daquela indicada no contrato de adesão, sendo, portanto, abusiva
.

Por outro lado, é válida a cobrança referente ao registro do contrato, prevista no item B.9, no percentual de 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro por cento) sobre o valor contratado, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. Tal conclusão decorre da análise do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do automóvel financiado (id 10019258), no qual consta o registro do gravame.

A
ssiste razão ao apelante
em relação à

in
existência de abusividade na taxa de juros aplicada ao caso.
De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

N
a hipótese em exame,
a taxa de juros

pactuada é de
1
,
28
% (
um
vírgula
vinte e oito
por cento
) ao
mês

e
1
6
,
42
% (
dezesseis
vírgula
quarenta e dois

por cento
) ao ano
(
id
10019257 - cláusula
F.4
)
,
enquanto que ao tempo da contratação (
2
2
-
0
8
-20
19
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de

2
4
,
85
%
(
vinte
e quatro
vírgula
oitenta e cinco
por cento
)
ao
ano, ou seja,
menor do que a média aplicada
.
Assim, a taxa de juros pactuada não excede ao dobro da taxa média,
ao contrário, é inferior a média,
sendo, portanto, lícita
su
a cobrança.

Quanto a repetição do indébito
também
assiste razão ao apelante
,

isso porque,

o

c
olendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp n. 1.413.542/RS,
modulou os efeitos da tese de que a devolução em dobro independe do elemento vol
i
tivo para que surtissem efeitos a partir da data de sua publicação
(
30-03-2021
)
.

C
onforme
consta nos autos
,
o contrato foi assinado em outubro de 2019 mas com primeiro vencimento para setembro de 2019
e não houve comprovação de que a instituição financeira agiu com má-fé.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, constato que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado pelo juízo
a a qu
o revela-se excessivo, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Trata-se de controvérsia de baixa complexidade, versando sobre matéria já pacificada nos Tribunais Superiores, cuja resolução prescindiu de dilação probatória, circunstância que culminou, inclusive, no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, faz-se necessário a redução do percentual fixado para 15% (quinze por cento), mantendo-se a proporção de pagamento devida pelas partes fixada na respeitável sentença.

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para reconhecer como válida a cobrança inerente a tarifa de registro de contrato, minorar o percentual fixado
a título
de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 15% (quinze por cento) e reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.